Tribunal: TJES
Processo: 5017792-43.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017792-43.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NICOLLE DE MORAIS SENA

AGRAVADO: PICPAY SERVICOS S.A

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE DOCUMENTOS. REJEIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERA REDISCUSSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdãoque, nos autos de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para suspensão de descontos e impedir eventual negativação de seu nome, manteve a decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise dos documentos apresentados pela embargante, que alegadamente comprovariam cobranças indevidas e justificariam a concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido analisa expressamente os documentos mencionados pela parte em suas razões afirmando que se tratam de mensagens de cunho promocional, desprovidas de conteúdo que configure cobrança direta ou individualizada, conluindo a Corte que as mensagens não contêm elementos objetivos que comprovem dívida ou obrigação da embargante perante a recorrida, tratando-se de material genérico e impessoal típico de campanhas publicitárias.

A decisão reafirma que não há omissão, mas mera tentativa da parte de rediscutir o mérito do acórdão, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à revaloração da prova.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de
Embargos
de
Declaração
opostos por
NICOLLE DE MORAIS SENA
opostos contra Acórdão proferido por esta colenda Quarta Câmara Cível que, nos autos do Agravo de Instrumento pela embargante interposta em face da empresa Picpay Serviços S.A., manteve a decisão agravada, a qual indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspensão de descontos e impedimento de eventual negativação nos cadastros de inadimplentes.

Irresignada,a recorrente apresentou embargos de declaração alegando, em síntese: (i) a inexistência de intuito procrastinatório, destacando a aplicabilidade da Súmula 98 do STJ; e (iii) a existência de omissão no acórdão quanto à análise dos documentos constantes sob o ID nº 10920447, compostos por capturas de tela de mensagens supostamente recebidas por aplicativo, que, segundo a Embargante, comprovariam cobranças indevidas e o risco de negativação. Aduz, ainda, que as mensagens não se tratariam de publicidade genérica, mas sim de cobranças diretas, evidenciadas inclusive pelo valor mencionado (R$ 323,49) e pela relação com o Banco Original, associado à plataforma PicPay.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração opostos, e passo ao seu exame.

A matéria devolvida a este órgão julgador cinge-se à suposta ocorrência de vício de
omissão
no aresto fustigado, sustentando a embargante que este Colegiado não teria se debruçado com a devida acuidade sobre os documentos colacionados aos autos de origem sob o ID nº 10920447, os quais, em sua ótica, seriam aptos a comprovar as cobranças que reputa indevidas e o consequente risco de negativação de seu nome, elementos que configurariam a probabilidade do direito e o perigo de dano, necessários à concessão da tutela de urgência indeferida na instância singela.

Contudo, a pretensão aclaratória não merece prosperar, porquanto ausentes os vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o acórdão embargado, ao contrário do que alega a recorrente, enfrentou de maneira explícita, exauriente e fundamentada a integralidade da matéria devolvida, inclusive no que tange à força probante dos documentos ora novamente postos em relevo.

A decisão colegiada foi cristalina ao assentar que a prova produzida pela agravante, notadamente as capturas de tela de mensagens de aplicativo, não possuía a densidade necessária para conferir verossimilhança às suas alegações, e para que não pairem dúvidas, peço vênia para transcrever trechos do voto condutor que rechaçam, de forma inequívoca, a tese de omissão:

“
(...)

Os documentos mencionados nos aclaratórios, identificados sob o ID 10920447, consistem em capturas de tela (prints) de mensagens recebidas via aplicativo de mensagens Whatsapp. Tais mensagens seriam oriundas de contatos vinculados à recorrida, Picpay Serviços S.A., e trazem como teor
"ofertas promocionais", e não cobranças incessantes como alegado. ”

“
Apesar da tentativa da recorrente de atribuir aos prints apresentados a qualidade de comprovação de cobrança indevida, tais documentos não possuem elementos objetivos ou consistentes que permitam inferir sequer a existência de dívidas ou obrigações financeiras pendentes de sua parte perante a agravada Picpay Serviços SA.
”

“Necessário esclarecer que as mensagens têm caráter meramente promocional, consistindo em ofertas de renegociação genéricas, sem qualquer menção específica a débitos de titularidade da Embargante. Não há nos documentos qualquer indicação detalhada ou individualizada de obrigação inadimplida, valor em aberto, origem da suposta dívida ou qualquer elemento que conecte a oferta à situação concreta da recorrente.

Não há nos documentos qualquer indicação detalhada ou individualizada de obrigação inadimplida, valor em aberto, origem da suposta dívida ou qualquer elemento que conecte a oferta à situação concreta da recorrente.

Reitero que, no caso em análise, sob a cognição deste agravo de instrumento, os documentos apresentados sequer podem se enquadrar na categoria de "cobrança", haja vista que tratam-se, em verdade, de material de
caráter genérico e impessoal
, típico de ações promocionais amplamente veiculadas por instituições financeiras e plataformas digitais a seus usuários, com termos utilizados nessAs mensagens ("finalizar o mês livre das dívidas", "oportunidade de renegociar com taxa reduzida", “oferta por tempo limitado”) que configuram mera oferta comercial, e não um ato que possa ser interpretado como cobrança agressiva ou abusiva.
”
Grifado e novamente grifei.

Como se depreende da leitura atenta do julgado, este Sodalício não apenas analisou os documentos, mas procedeu à sua valoração jurídica, concluindo que ostentavam natureza de publicidade e oferta de renegociação, sendo, portanto, inaptos a constituir mínimos indícios da verossimilhança que a lei processual exige para a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

O que se vislumbra, em verdade, não é a existência de um ponto omisso, obscuro ou contraditório, mas sim o inconformismo da embargante com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. A via dos embargos de declaração, como é cediço, não se presta à rediscussão do mérito da causa ou à reavaliação do conjunto fático-probatório. A valoração da prova constitui o cerne da atividade judicante, e a discordância quanto ao peso que o julgador atribui a cada elemento probatório não configura omissão.

A embargante busca, por via transversa, um novo julgamento da matéria, pretendendo que esta Câmara reinterprete os fatos e as provas segundo a sua perspectiva, o que é manifestamente incabível em sede de aclaratórios.

Destarte, inexistindo qualquer vício a ser sanado no v. acórdão, a rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez